Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743315-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Alicerce Construtora Ltda Claudio Luiz da Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Claudio Luiz da Silva e pela sociedade empresária Alicerce Construtora Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710518-79.2023.8.07.0018. Por intermédio da petição referida no Id. 52220445 os recorrentes pretendem justificar a inobservância do prazo para a interposição do presente recurso, pretendendo assim afastar a ocorrência da intempestividade. Nesse sentido argumentam que o genitor do único advogado constituído nos autos faleceu no dia 2 de outubro de 2023, tendo sido necessário seu afastamento por 3 (três) dias. Além disso sustentam haver sido solicitado que outro advogado interpusesse o recurso, com observância do prazo, o que não teria sido possível em virtude da falta de energia elétrica provocada pelas fortes chuvas que atingiram as regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia. Requerem, por essas razões, que seja restituído o prazo para a interposição do presente recurso. Os recorrentes também postulam pela decretação de segredo de justiça em relação aos documentos que acompanham a petição aludida. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em análise, mesmo diante da imperativa observância do respeito da situação de luto relatada nos autos, que lamentavelmente afetou a vida pessoal do ilustre advogado que representa os agravantes, é possível verificar que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. Convém observar que o termo final para a interposição do presente recurso ocorreu aos 6 de outubro de 2023. Os agravantes, no entanto, somente interpuseram o agravo de instrumento aos 10 de outubro de 2023. Mesmo que fossem considerados os 3 (três) dias de afastamento do causídico a partir da data de falecimento de seu genitor, como foi postulado pelos recorrentes, deve ser reconhecida a intempestividade do presente recurso. Note-se que o óbito aludido ocorreu aos 2 de outubro de 2023 (Id. 52220448). Contando-se os 3 (três) dias de afastamento, que findariam no dia 5 de outubro, ainda restaria mais 1 (um) dia para a interposição do recurso de modo tempestivo, tendo em vista que o termo final ocorreu aos 6 de outubro de 2023, é bom repisar. Aliás, o recurso foi efetivamente interposto apenas no dia 10 de outubro de 2023. Em relação à alegada impossibilidade de interposição do recurso em decorrência da falta de energia elétrica, convém destacar que não se trata de hipótese que possa justificar a eventual restituição do prazo. De acordo com a regra prevista no art. 10, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a prorrogação do prazo para a prática de ato processual é admitida apenas nos casos em que o sistema de processo eletrônico do Poder Judiciário “se tornar indisponível por motivo técnico”. A esse respeito, convém observar o teor da regra prevista no art. 9o, § 1o, da Portaria Conjunta no 53/2014, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “§ 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.” No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACESSO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. FALTA DE ENERGIA. ÚLTIMA HORA DE PRAZO. NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.004 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo recursal somente é possível se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo. 2. A Lei 11.419/2006 dispõe que a juntada de atos processuais que possuam prazo determinado aos autos eletrônicos será considerada tempestiva desde que efetivada até as 24 horas do último dia e somente prevê como causa de prorrogação do prazo a indisponibilidade do Sistema do Poder Judiciário e não de impossibilidade de acesso do usuário externo. 3. No âmbito do âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Portaria Conjunta 53/2014 dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico e destaca que não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários (art. 9o, § 1o). De acordo com o art. 9o, § 2o, I da mesma portaria, é de responsabilidade do usuário externo o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. 4. Notícia jornalística sobre desabastecimento de energia elétrica nas últimas duas horas para o término do prazo para interposição de recurso não é causa de prorrogação de prazo, mormente quando o endereço informado nos autos pelo causídico signatário é situado em local diverso daquele em que ocorreu a falta de energia momentânea noticiada. 5. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1314833, 07177584920188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021) Por essa razão o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em virtude de sua manifesta intempestividade, o que revela a ausência de preenchimento de requisito extrínseco essencial ao processamento do recurso. No que concerne ao requerimento de decretação de segredo de justiça em relação aos documentos que acompanham a petição referida no Id. 52220445, verifica-se que constam informações que não interessam diretamente à solução da controvérsia e podem eventualmente afetar a esfera da intimidade do advogado dos agravantes. Por essa razão deve ser decretado o segredo de justiça em relação à petição referida no Id. 52220445, bem como aos documentos que a acompanham, nos termos do art. 189, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Promova a zelosa Secretaria os atos necessários à efetividade da decretação do segredo de justiça em relação à petição referida no Id. 52220445, bem como aos documentos que a acompanham. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator